Tribunal: TJSP
Processo: 1005637-16.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS ATENDIDOS (ART. 1.238 DO CC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE "GRILAGEM". INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado o exercício contínuo, ininterrupto e pacífico da posse pela autora, com "animus domini", desde 1999, sem qualquer oposição, para fins de usucapião

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS ATENDIDOS (ART. 1.238 DO CC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE "GRILAGEM". INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado o exercício contínuo, ininterrupto e pacífico da posse pela autora, com "animus domini", desde 1999, sem qualquer oposição, para fins de usucapião extraordinária. Alegação de grilagem desacompanhada de prova robusta que demonstre a manipulação documental ou conduta ilícita pela autora é insuficiente para desconstituir a posse legitima. Prova pericial requerida apenas em sede recursal. Impossibilidade. Inovação recursal. Desnecessidade de julgamento conjunto. Imóveis diversos. Conhecimento parcial.

Sentença mantida. Recurso desprovido na parte conhecida